Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-32.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021686-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANNA LYSSA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 084.940.341-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENIVALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 604.137.941-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA PEDROSA DA SILVA - CPF: 621.395.761-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5º, § 5º da Lei nº. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021686-32.2017.8.11.0041

APELANTE:
GEOVANNA LYSSA PEDROSA DOS SANTOS

APELADA:

GENIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEOVANNA LYSSA PEDROSA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de
GENIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformada, a apelante suscita nulidade de sentença, ao fundamento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para manifestar no processo, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento. (Id 127563221).

Contrarrazões ofertadas no Id 127563225.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Ezequiel Borges de Campos
,
opina pelo
provimento
do apelo, para o fim de cassar a sentença terminativa, a fim de retomar a marcha processual. (Id 134866661)

Dispensado do recolhimento do preparo, uma vez que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. (Id 127922651)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, alega o desacerto do entendimento externado pela Magistrada
a quo
, ao fundamento de que não fora observada a prerrogativa de intimação pessoal que detém a Defensoria Pública, razão pela qual a pugna pelo provimento do recurso, a fim de desconstituir a sentença, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º – Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora/apelante, desde o ajuizamento da ação, é assistida pela Defensoria Pública (Id 127559693), a qual possui a prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo em que atue, prevista na Lei nº 1.060/50 e na Lei Complementar nº 80/94.

Por certo, a falta de intimação na forma preceituada implica nulidade dos atos processuais praticados.

Desse modo, para que o julgador possa extinguir o feito por abandono, o ordenamento jurídico exige a intimação pessoal da Defensoria Pública, o que não se observa nestes autos, desrespeitando, assim, o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº. 80/94, bem como artigo 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50, confira:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”

“Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE – OFENSA AO ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 E ART. 5º, § 5º, DA LEI 1. 060/1950 – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o Defensor Público que patrocina a causa não é intimado especificamente para promover o andamento do processo. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que extingue a ação de execução de alimentos, por abandono da causa, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual”
(TJ-MT 10165098720178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, II E III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI Nº 80/1994 – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas causas em que a parte é assistida pela Defensoria Pública se faz necessária a intimação pessoal do Defensor de todos os atos processuais, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 e do art. 128, inciso I, da Lei nº 80/1994 e, se assim não foi feito, impõe-se a anulação do decisum para possibilitar a retomada do processamento na origem”
(TJ-MT - AC: 00024641220138110017 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2018)

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, com o devido processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022